Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706759-43.2019.8.07.0020 AGRAVANTE: MARIANGELA GROSSI LENZI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Na petição de ID 26493871, a recorrente MARIANGELA GROSSI LENZI pede que o feito seja chamado à ordem, ao argumento de que requereu a designação de audiência de conciliação no ID 24640564 e, embora o recorrido tenha sido intimado para se manifestar, não houve decisão a respeito, com o agendamento da audiência. Nada a prover, diante do transcurso in albis do prazo para o recorrido se manifestar a respeito da possibilidade de acordo e considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do despacho de ID 26148816. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024